Tribunal: STF
Processo: ARE 1438240
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 27) contra acórdão (eDOC 25) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo assim ementado:



    PROCESSO – Adequação – Tema 1076 do STJ: Inviável a aplicação da equidade prevista no § 8º, do art. 85, do CPC, quando o valor do proveito econômico for elevado.



    Sustenta, em síntese, que a conclusão externada pela Corte de origem, ao seguir entendimento firmado no Tema repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça e, assim, arbitrar honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública na forma do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atribuída à causa, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do excepcional para estabelecer “os honorários de sucumbência em percentual proporcional ao trabalho desenvolvido em demanda, afastando a exorbitante condenação fixada no acórdão recorrido” (eDOC 27, fl. 9).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, a manifestação foi pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário (eDOC42).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a remessa dos autos à origem considerando o Tema n. 1.255 (RE 1.412.069) da repercussão geral, Relator o ministro André Mendonça, cuja discussão circunscrever-se-á na “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (título do tema apresentado no portal da Suprema Corte na internet).



    3. Em face do exposto, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente